Tribunal: TJPA
Processo: 0004893-08.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004893-08.2012.8.14.0015

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: GRACIELA MORAIS DO ROSARIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004893-08.2012.8.14.0015. AÇÃO DE RESCISO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇO DE VALOR PAGO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSÓRCIO. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO EQUIPARADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VALOR DA PARCELA A MAIOR DO QUE O CONTRATADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS IMEDIATAMENTE E SEM DESCONTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004893-08.2012.8.14.0015

AGRAVANTE:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADA:
GRACIELA MORAIS DO ROSÁRIO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
(
Id. 12772316
) interposto por

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.
em face da decisão monocrática (
Id. 11925272
), que
CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

Na origem (id. 1024168 – pág. 3), a autora alega que aderiu a um contrato de adesão de consórcio da parte Requerida de um imóvel no valor de R$ 96.436,17 (noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dezessete centavos), em 180 (cento e oitenta) prestações fixas de R$ 785,72 (setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), consoante aposto no instrumento contratual de id. 1024168 – pág. 11.

Aduziu que, para o ingresso no grupo,

pagou a entrada/adesão no valor de R$ 2.893,09 (dois mil, oitocentos e noventa e três reais e nove centavos) e mais a 1ª parcela, no ato da assinatura do contrato, o que totalizou R$ 3.678,80 (três mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta centavos).

Asseverou ainda que a ré passou a cobrar da autora o valor mensal de R$ 1.597,75 (mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), claramente maior que o contratado, e sem tem condições de pagar a quantia indevidamente cobrada, a demandante requereu à demandada o cancelamento do consórcio e a devolução dos valores já pagos, não obtendo êxito administrativamente.

Por fim, ressaltou que a ré é alvo de notícias de inadimplemento dos prêmios e de golpe contra os clientes consorciados.

Em vista desses fatos, a autora ingressou com a presente ação, solicitando a declaração de rescisão contratual, com a devolução dos valores pagos devidamente corrigidos e indenização por danos morais.

Em sua defesa (id. 1024172), a parte requerida aduziu como preliminar a inépcia da inicial, e, no mérito, alegou, em suma, que o contrato que rege as relações entre as partes segue estritamente a Lei nº 11.715/2008 e o que vem sendo determinado na normatização do Banco Central do Brasil, que objetiva proteger os interesses coletivos das pessoas que compõem o grupo, tal como a devolução de valores somente ao final do plano.

Sobreveio a sentença, pelo que transcrevo excerto da decisão (id. 1024174):

“(...)

Diante do que foi exposto acima, e à luz de tudo mais que consta nos autos e demais princípios e regras pertinentes à espécie, JULGO PROCEDENTE A PRETENSO INICIAL, para o efeito de RESCINDIR O CONTRATO de fls. 10/21 e condenar o requerido a devolver integralmente os valores recebidos, no importe de R$ 3.678,80 (três mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), devidamente corrigidos; e pagar à requerente INDENIZAÇO POR DANO MORAL, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com espeque nos arts. 145, 146, 186, 422, 927 e 944 do CC, e art. 490 do NCPC.

Condeno a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, esta devidamente atualizada, atento ao que preceitua o § 2º, do art. 85 do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais (id. 1024175), a apelante sustém que não há qualquer irregularidade no contrato celebrado por livre e espontânea vontade entre as partes.

Aduz que o juízo a quo não se atentou às cláusulas 44 e 45 do contrato que estipula que em caso de desistência deverá ser descontado do valor a ser restituído a taxa de adesão, taxa de administração fundo de reserva e seguro de vida, além da multa rescisória de 20% do montante líquido a ser restituído, e os valores pagos somente poderão ser devolvidos após 60 dias do término do grupo.

Defende a inexistência de danos morais indenizáveis devendo estes serem julgado improcedentes.

Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões apresentadas ao id. 1024176.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇO DE VALOR PAGO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSÓRCIO. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO EQUIPARADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VALOR DA PARCELA A MAIOR DO QUE O CONTRATADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS IMEDIATAMENTE E SEM DESCONTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inconformada a MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA interpôs AGRAVO INTERNO (
Id. Num. 12772316
), sustendo a inexistência de vício no consentimento da consorciada, a impossibilidade de devolução imediata e integral da valores dissonância com a Lei n. 13.795/2008 e a inexistência de dano moral a ser indenizado.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão monocrática, para que a Apelação seja conhecida e julgada provida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência de vício/consentimento na celebração do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão e Regulamento Geral de Consórcio de id. 1024168 – pág. 11, bem como se deve haver a restituição imediata do valor pago pela autora, descontando-se as taxas de administração, seguro de vida, fundo de reserva, dentre outras.

É importante frisar que deve ser aplicado ao caso em tela o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, sendo a administradora de consórcio ora apelante equiparada às instituições financeiras:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR EQUIPARAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL. ARTS. 1º, I, E 25 DA LEI 7.492/86. GARANTIA DA SOLVÊNCIA DA INSTITUIÇÃO E CREDIBILIDADE DOS AGENTES DO SISTEMA. ADEQUAÇÃO TÍPICA DO FATO, EM TESE, AO ART. 5º DA LEI 7.492/86. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, VI, DA CF/88 E ART. 26 DA LEI 7.492/86.

I. Cuida-se de Inquérito Policial, instaurado para investigar delito atribuído aos representantes legais de empresa autorizada, à época, a administrar grupos de consórcio - como tal, equiparada a instituição financeira, na forma do art. 1º, I, da Lei 7.492/86 -, em que figura, com uma das vítimas, consorciado que não teve garantido o pagamento de Carta de Crédito, pela aludida administradora de consórcio, cuja liquidação extrajudicial foi posteriormente decretada.

II. Conquanto a empresa detivesse, à época da adesão da vítima ao consórcio, autorização para funcionar como administradora de grupos de consórcios, conforme informação prestada pelo Banco Central do Brasil, o seu representante legal, ao não repassar, injustificadamente, o pagamento do valor constante da Carta de Crédito, praticou, em princípio e em tese, a conduta tipificada no mencionado art. 5º da Lei 7.492/86, de competência da Justiça Federal, nos termos do art. 26 da Lei 7.492/86 e do art. 109, VI, da CF/88.

III. Consoante a jurisprudência da Terceira Seção do STJ, "a Lei 7.492/86 equipara ao conceito de instituição financeira a pessoa jurídica que capta ou administra seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros. Encontrando-se a conduta tipificada, ainda que em tese, em dispositivo da Lei 7.492/86, a ação penal deve ser julgada na Justiça Federal. Havendo interesse da União na higidez, confiabilidade e equilíbrio do sistema financeiro, tem-se que a prática ilícita configura matéria de competência da Justiça Federal" (STJ, CC 41915/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJU de 01/02/2005).

IV. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo Federal da 6ª Vara Criminal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores, da Seção Judiciária de São Paulo, o suscitante.

(CC n. 108.105/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Terceira Seção, julgado em 9/10/2013, DJe de 30/10/2013.)

Com efeito, a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, segundo Jurisprudência sumulada do STJ:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

O C. STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.119.300/RS, fixou entendimento de que, havendo a desistência do consorciado, os valores por ele vertidos devem ser restituídos em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no contrato para encerramento do grupo, in verbis:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PARTICIPANTE. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. ENTENDIMENTO FIRMANDO NO RESP Nº 1.119.300/RS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente firmado em recurso representativo da controvérsia.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.741.693/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.)

Ocorre que a referida orientação – em sentido semelhante à tese recursal, se aplica para os casos em que o consorciado FAZ O OPÇÃO EM DESISTIR DO GRUPO e não nos casos em que a RESCISÃO É REQUERIDA DIANTE DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL por parte da administradora do consórcio em razão da cobrança de prestação em valor muito superior ao pactuado.

In casu, constata-se que o pedido de rescisão decorreu da falha na prestação de serviços perpetrada pela administradora de consórcio que cobrou parcelas em valores muito superiores ao inicialmente avençado, passando de R$ 785,72 (setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) consoante aposto no instrumento contratual de id. 1024168 – pág. 11 para mais do que o dobro R$ 1.571,52 (um mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), consoante boletos aos ids. 1024169 – pág. 14 e 16, sendo que no mês de novembro/2011 o valor cobrado foi de R$ 2.357,28 (dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos) – id. 1024170 – pág 1.

Por outro lado, a demandada/apelante tanto em sua peça de defesa quanto em suas razões recursais limita-se a sustentar, de forma genérica, as nuances gerais referentes ao contrato de consórcio, sem apresentar qualquer informação acerca do aumento no valor da prestação.

Inobstante o contrato firmado entre as partes não preveja a cobrança de parcelas fixas, certamente que um aumento dessa monta na cobrança, revela-se exorbitante e abusivo, mormente em se considerando que a administradora de consórcio não apresentou qualquer razão para essa majoração, em clara ofensa, no mínimo, ao dever de informação.

Em tais circunstâncias, impõe-se a aplicação do código de defesa do consumidor, em especial o disposto no art. 6º, III, da Lei 8.078/90, in verbis:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Logo, verifica-se presente a falha na prestação de serviços, devendo ser imputada à administradora de consórcio a responsabilidade pela rescisão contratual.

Nesse sentido:

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO PELA RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP REPETITIVO Nº 1.119.300/RS, QUE SE DIRECIONA PARA OS CASOS DE DESISTÊNCIA IMOTIVADA PELO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES VERTIDOS AO CONSÓRCIO PELO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O entendimento firmado no REsp repetitivo nº 1.119.300/RS - que determina que a devolução dos valores vertidos ao consórcio pelo consumidor desistente ocorra em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto para o encerramento do grupo - não se aplica para os casos em que o desfazimento da avença decorra de falha na prestação de serviços pela administradora de consórcio. 2. Na espécie, muito embora não haja previsão contratual de cobrança de parcelas fixas, certamente que a transição da cobrança de parcelas de R$ 744,76 (setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos) para parcelas de R$ 2.473,60 (dois mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos) revela-se exorbitante, abusiva e muito além da legítima expectativa do consorciado, mormente sem que tenha sido apresentada qualquer justificativa para tanto, configurando, portanto, falha na prestação de serviços. 3. Se o desfazimento do negócio jurídico decorreu da falha na prestação de serviços perpetrada pela administradora de consórcio, a devolução dos valores vertidos pelo consorciado deve ser imediata e integral, ou seja, sem a necessidade de se aguardar o encerramento do grupo e sem o decote de quaisquer encargos (taxa de administração, fundo de reserva, seguro de vida e cláusula penal). 4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. (TJ-DF 07076070920188070006 DF 0707607-09.2018.8.07.0006, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 11/12/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO E PRECLUSÃO TEMPORAL - REJEIÇÃO - CONSÓRCIO - SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL DO VEÍCULO BÁSICO - ATO ILÍCITO - CONSORCIADA JÁ CONTEMPLADA - AUMENTO INDEVIDO DAS PRESTAÇÕES - MÁ-FÉ - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A repetição das teses da inicial no recurso não implica a inexistência de contraposição à decisão judicial, uma vez que a reiteração dos fundamentos se justifica pelo fato de não terem sido acolhidos pela sentença. Improcede preliminar de preclusão temporal para a juntada de documentos, uma vez que os documentos apresentados são os mesmos que acompanharam a contestação. É ilícita a conduta do consórcio ao substituir de forma unilateral o veículo referência do plano por outro de valor superior, majorando as prestações de consorciada já contemplada, em contrariedade ao disposto no contrato. Comprovada a má-fé do consórcio pela alteração unilateral do veículo referência do plano, sob a alegação inverídica de que a substituição foi aprovada em assembleia dos consorciados, de forma unânime, uma vez que o veículo básico havia saído de fabricação, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. A conduta ilícita do réu ao substituir unilateralmente o veículo base do plano contratado pela consorciada, sem justo motivo, majorando o valor das prestações, privando-a de parte importante dos seus vencimentos, além dos incômodos enfrentados pela consorciada ao tentar solucionar a questão, fazendo inúmeros contatos com o réu, não deixa dúvidas sobre a ocorrência de danos morais, passíveis de reparação financeira. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000210251658001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

Dessa feita, flagrante a existência de ato ilícito a ensejar a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, sobretudo, pelo fato de ter prestado serviços sem fornecer informações suficientes e adequadas a respeito de sua fruição.

Diante disso, o montante pago pela consorciada deve ser devolvido de forma imediata e integral, ou seja, não devem ser decotados os valores relativos a taxa de administração, seguro de vida, dentre outros, devendo as partes retornarem ao status quo ante.

Demonstrado o ato ilícito, é cabível a reparação pelos danos morais sofridos.

Todavia, no que se refere ao valor da indenização por danos morais, é reconhecida a dificuldade de sua fixação, tendo em vista que inexiste, no sistema legal pátrio, norma que regulamente o seu arbitramento, o que impõe ao Julgador, caso a caso, encontrar o que seja razoavelmente justo para o ofendido e também para o ofensor.

Assim, conforme entendimento jurisprudencial que se consolidou a respeito da matéria, há de se levar em consideração a intensidade do sofrimento moral do ofendido, a gravidade, a natureza e a repercussão social, a posição social daquele, seu grau de cultura, atividade profissional desenvolvida e seus ganhos, sua idade e sexo, entre outros requisitos, os quais também devem ser levados em conta para o ofensor, sendo que, relativamente a este, há de se ter em vista, especialmente, sua capacidade econômico-financeira de suportar o encargo que lhe é imposto.

Deste modo, a meu ver, a indenização fixada na sentença no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) está acima dos parâmetros fixados pelos Tribunais Pátrios, devendo estes serem reduzidos para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No mesmo sentido já decidiu a Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS EM RELAÇÃO A METRONORTE E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUANTO A REQUERIDA EMBRACON – INCONFORMISMO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO DISPONIBILIZADO PELA REQUERIDA EM SITE OFICIAL –SITUAÇÃO QUE JUSTIFICA O NÃO ENVIO DA VIA FÍSICA DO instrumento – não acolhimento – AUSÊNCIA DE ACESSO AO contrato – NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE – CONDIÇÕES PARA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO QUE NÃO FORAM ESCLARECIDAS AO CONSORCIADO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VALORES DAS PARCELAS SOMADA À NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO DE QUANTIA ADICIONAL PARA RETIRADA DO VEÍCULO ESCOLHIDO – AUTOMÓVEL QUE ATENDIA OS PARÂMETROS FINANCEIROS ESTABELECIDOS NA CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE VERIFICADA – IMEDIATA RESTITUIÇÃO DOS VALORES REVERTIDOS AO CONSÓRCIO – DANOS MATERIAIS – AUTORA QUE REALIZOU O PAGAMENTO DE DESPESAS ADICIONAIS PARA RETIRADA DO BEM – VALORES DEVIDAMENTE COMPROVADOS – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APURADOS EM SENTENÇA – PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – ABALO MORAL DEVIDAMENTE EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000.00 (TRÊS MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (TJPR - 18ª C.Cível - 0007728-73.2015.8.16.0090 - Ibiporã - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - J. 11.05.2020) (TJ-PR - APL: 00077287320158160090 PR 0007728-73.2015.8.16.0090 (Acórdão), Relator: Desembargadora Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 11/05/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2020)

CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de contrato celebrado após a edição da Lei nº 11.795/08, esta Turma Recursal tem decidido que na hipótese de extinção antecipada do contrato de consórcio, por desistência ou exclusão, é lícita a devolução imediata de valores, devendo-se, contudo, deduzir-se do montante a ser restituído aqueles valores despendidos a título de taxa de administração e seguro de vida contratados. Precedentes nesse sentido: Processo Nº 0055944-62.2019.8.03.0001, Relator MÁRIO MAZUREK, julgado em 15 de Abril de 2021; Processo Nº 0019001-46.2019.8.03.0001, Relator REGINALDO GOMES DE ANDRADE, julgado em 3 de Setembro de 2020. 2. Não obstante, a contratação de consórcio com a promessa de contemplação imediata, enseja vício na manifestação da vontade do contratante, autorizando com isso a anulação do negócio. 3. Anulado o negócio jurídico, a restituição integral dos valores despendidos pelo consorciado é medida que se impõe. 4. Ademais, tem-se que a situação retratada nos autos, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, considerando que a publicidade enganosa é extremamente nociva nas relações de consumo, configurando ofensa à moral do contratante suscetível de indenização, devendo estes serem fixados no valor de R$ 3.000,00. 5. Quanto ao pedido de condenação em honorários, nos Juizados só há condenação em honorários de sucumbência se o recorrente é sucumbente (art. 55 da LJE). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a reclamada ao ressarcimento imediato dos valores pagos, bem como em danos morais, estes fixados em R$ 3.000,00. Correção monetária pelo IGP-M desde a data do pedido do reembolso, bem como juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 5. Sentença reformada. (TJ-AP - RI: 00495019520198030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 04/05/2021, Turma recursal)

Desta forma, escorreita a decisão que reduziu apenas o valor dos danos morais.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 15/02/2024